Tribunal: TJDFT
Processo: 0705671-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705671-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte agravada ao apresentar resposta ao agravo de instrumento juntou documentos; assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre o documento juntado no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 19 de abril de 2023 18:45:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador